Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-45.2019.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001011-45.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), AURELIANO ALVES MACEDO (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - CURADOR ESPECIAL
–
BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA – PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária à parte citada fictamente quando não há comprovação da hipossuficiência financeira invocada pelo curador especial.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente”.

(AgInt no AREsp 986.631/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Juína contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que julgou improcedentes os Embargos à Execução fiscal no.1011- 45.2019.811.0025 (código:143960), opostos por Aureliano Alves Macedo, concedendo ao embargante os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art.98, §3o, do CPC.

Em suas razões o apelante sustenta que a assistência judiciária gratuita deve ser revogada, uma vez que o curador judicial não tem poderes para requerê-lo.

Verbera que não há nos autos qualquer documento que comprove a alegação de pobreza, nem ao menos a declaração descrita pelo § 3° do art. 99.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença combatida (págs.01/05-id.n.

35738452).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/05-id.n.35738455).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, recurso de apelação cível interposto por Município de Juína visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por Aureliano Alves Macedo, concedendo-lhe, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado nomeado.

O recurso deve ser provido.

Historiando brevemente os fatos ocorridos nos autos, verifica-se que o
Município de Juína ajuizou a execução fiscal
contra Aureliano Alves Macedo por débito proveniente de IPTU

inscrito em dívida/ativa e representada pelas CDAs no 2588/2008-5, 9020/2009-5, 8052/2010-5, 2574/2008-5, 9386/2009-5 e 8451/2010.

Contra essa execução o curador judicial do executado opôs embargos à execução fiscal alegando cerceamento de defesa, na medida em que o devedor não teria sido comunicado da existência do débito (págs.01/09-id.n.

35737997).

A Fazenda Pública Municipal impugnou os embargos à execução fiscal e pleiteou a improcedência dos pedidos ali formulados pelo recorrido
(págs.01/04-id.n.

35738450)

Posteriormente, o Juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, porém, concedeu ao embargante os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, e arbitrou contra o exequente-embargado honorários advocatícios em favor do advogado nomeado.

Irresignado, o Município de Juína interpôs o presente apelo alegando que não há nos autos qualquer documento que prove a alegação de pobreza, nem ao menos a declaração descrita pelo §3° do art. 99, do CPC.

Pois bem.

Conforme prevê o art. 8o da LEF, é possível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde o citando se encontrar.

Essa modalidade de citação, no entanto, tem caráter subsidiário, motivo pelo qual somente é cabível quando frustradas as demais tentativas de citação.

No caso dos autos, verifica-se que foram inúmeras as tentativas frustradas de citação do executado-recorrido nos diversos endereços fornecidos pelo recorrente.

Em assim sendo, o apelante requereu a sua citação por edital, a qual foi deferida pelo Juízo de origem, tendo o curador especial nomeado, nos embargos que apresentou, requerido a gratuidade judiciária, sob o argumento de ausência de condições financeiras do executado para suportar os custos do processo.

No entanto, não se mostra possível a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à parte citada fictamente em razão da total ausência de comprovação acerca da hipossuficiência financeira invocada pelo curador especial, não sendo possível aplicar-se a presunção de veracidade a essa alegação.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. CITAÇÃO FICTA POR HORA CERTA PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

2. Sob esse prisma, o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente.

3. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp 986.631/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR CARTA FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR. PARTE REQUERIDA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DESCARTADA. RÉU REVEL.
CURADOR ESPECIAL
. DEFENSORIA PÚBLICA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSENCIA DE PRESUNCÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO
. NOTA FISCAL ASSINADA. PROVA DE ENTREGA DA MERCADORIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

[.....]
É válida a citação editalícia quando não existe nos autos elementos que possam desacreditar a afirmação de desconhecimento do paradeiro da parte requerida
.

- O curador especial não tem legitimidade para declarar hipossuficiência em nome da parte representada.
(....) ."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.036592-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/0018, publicação da súmula em 10/08/2018) g.n.

Assim sendo, a sentença merece ser reformada, uma vez que não há como ser mantida a gratuidade pela circunstância de estar o apelado sendo defendido pela curadoria especial, pois, em se tratando de citação ficta, não cabe se presumir a hipossuficiência da parte.

Quanto à verba honorária fixada na sentença, deve ser mantida, visto que o Juízo de primeiro grau observou o disposto no art. 85 do CPC, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Ante exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de revogar a assistência judiciária ali concedida ao executado-apelado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, concluiu a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de revogar a assistência judiciária ali concedida ao executado-apelado
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Desse modo, havendo evidente improcedência dos argumentos brandidos nos embargos à execução, que de resto são matérias eminentemente de direito, as quais não desafiam dilação probatória, cabível a adoção da técnica de julgamento antecipado prevista no NCPC, razão porque, conheço dos embargos à execução, mas julgo-os improcedentes.

Custas pelo embargante, mais honorários da sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Atendando-se às especificidades do caso concreto, bem como o trabalho realizado pelo advogado nomeado que atuou por meio da propositura da ação, fixo em seu favor honorários dativos no valor equivalente à 02 URH, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente decisão aos autos de Execução Fiscal n. 1081-09.2012.811.0025 (código 87114) e arquive-se. [...]. (Id. 35738451, fls. 2/3).

Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que suspendeu a exigibilidade das obrigações do apelado decorrentes de sua sucumbência, com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

As razões do pedido de reforma sentam praça na alegação de que, em sede de embargos do devedor, o defensor dativo nomeado, na execução fiscal, em razão da citação do apelado por edital, não teria poderes para requerer a gratuidade da justiça em benefício deste, bem como não seria admissível o deferimento de ofício pelo juiz.

De fato, o defensor dativo, no exercício da curadoria especial, estaria tão somente dispensado de proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato, as quais deverão ser recolhidas ao final pelo vencido, nos termos do artigo 91 do Código de Processo Civil.

[...] ‘O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco’ (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1701054/SC, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2020).

Assim, não se mostra admissível determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações do apelado decorrentes de sua sucumbência, com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, visto que a incapacidade financeira do beneficiário não se presume, ainda que defendido por defensor dativo no exercício da curadoria especial.

[...] ‘A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, face à revelia do devedor.’ (AgRg no REsp 846.478/MS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 26/2/2007). [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1674495/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2018).

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel. Precedentes’ (STJ, AgInt no RCD no REsp 1.645.186/MG, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 05/09/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 913.137/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/11/2016 e AgInt no AREsp 942.537/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1045263/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2018).

Com essas considerações, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso no sentido de excluir o benefício da gratuidade da justiça em favor do apelado.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021